Tribunal: TJES
Processo: 0001280-35.2010.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001280-35.2010.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
APELADO: DELAQUE GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001280-35.2010.8.08.0041.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

APELADO: DELAQUE GOMES DOS SANTOS.

RELATOR: DES.
JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
em face da r. sentença de fls. 23-24 (id n. 1977698), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy que, nos autos de
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
DELAQUE GOMES DOS SANTOS,
reconheceu a prescrição do crédito tributário exequendo.

Nas razões do recurso (fls. 25-35 do id 1977698) alegou o apelante, em síntese, que (i) a sentença foi proferida sem sua prévia oitiva, desrespeitando o art. 10 do CPC, e com amparo no art. 40 da Lei nº 6.830/80, quando o prévio arquivamento da execução ocorrera com fundamento na Lei Municipal nº 764/2008 e que (ii) houve violação do art. 183 e §1º do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001280-35.2010.8.08.0041.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

APELADO: DELAQUE GOMES DOS SANTOS.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
em face da r. sentença de fls. 23-24 (do id n. 1977698), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy que, nos autos de
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
DELAQUE GOMES DOS SANTOS,
reconheceu a prescrição do crédito tributário exequendo.

Nas razões do recurso (fls. 25-35 do id 1977698) alegou o apelante, em síntese, que (i) a sentença foi proferida sem sua prévia oitiva, desrespeitando o art. 10 do CPC, e com amparo no art. 40 da Lei nº 6.830/80, quando o prévio arquivamento da execução ocorrera com fundamento na Lei Municipal nº 764/2008 e que (ii) houve violação do art. 183 e §1º do CPC.

Na origem, a municipalidade ajuizou a ação visando o pagamento do IPTU pelo contribuinte, ora apelado, totalizando a dívida o valor de R$ 187,21 (cento e oitenta e sete reais e vinte e um centavos). E, considerando que o montante era inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), a Fazenda Pública peticionou pelo arquivamento do feito amparado nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal nº 764/2008 (fl. 7 do id 1977698).

Realizado o arquivamento em 20/08/2012 (fl. 10 do id 1977698), foi certificado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos em 27/08/2017 (fl. 11 do id 1977698), sobrevindo a sentença ora combatida (fl. 12 do id 1977698), a qual reconheceu a prescrição intercorrente à luz do §4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Pois bem.

É de notório conhecimento que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso em comento, a suspensão do feito foi determinada com amparo nos art. 11 e 12 da Lei Municipal nº 764, de 12 de março de 2008. Vejamos:

Art. 11 –
Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador Municipal, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa do Município, por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

(...)

Art. 12 –
Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador Municipal, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa do Município, por ela cobrados, enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possam recair a penhora na forma semelhante ao disposto no caput e §2º e §3º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais – Lei n.º 8.630, de 22.09.1980.

E, conforme mencionado, o apelante alega que a sentença é nula por ter sido proferida com fundamento diverso do despacho que determinou o arquivamento do feito. Contudo, de uma leitura do aludido dispositivo legal, observa-se que há expressa menção ao art. 40 da Lei nº 6.830/80, o qual assim dispõe:

Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º -
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º -
Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão

desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4 -
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Desta forma, o fato de conter menção à Lei Municipal nº 764/2008 no despacho que determinou o arquivamento provisório não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento na Lei n.º 6.830/80, mormente porque, conforme demonstrado, a primeira faz menção à segunda.

O município também sustenta a nulidade da sentença por ter sido proferida sem sua prévia intimação para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, violando os art. 9º e 10, do CPC e o art. 183 e §1º do CPC. Contudo, filio-me ao entendimento de que a falta de intimação prévia do Exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

O feito permaneceu arquivado por 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação da parte exequente, ora apelante, a qual não apontou nas razões da apelação eventual causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. E, como é de curial sabença, para decretação de nulidade do
decisum
é necessário a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, a teor do princípio “pas de nullité sans grief”, o que não ocorreu na espécie.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO FISCO. SEM PREJUÍZOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante a ausência de intimação da Fazenda antes da prolação da sentença, vê-se que a recorrente não apontou em suas razões recursais a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Nulidade inexistente. 2 . A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/03/2019). 3 . Recurso conhecido e provido em parte para inverter o ônus sucumbencial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050030011881, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MENÇÃO A LEI MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO . 1 Esta egrégia Câmara tem entendido que a falta de intimação prévia do Exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário. 2 - O Município foi intimado para se manifestar sobre a certidão de decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos da decisão que determinou o arquivamento provisório (fl. 26) e se limitou a requerer o arresto do bem que originou o débito de IPTU e a citação do Executado por edital, sem apresentar qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. 3 - O fato do despacho que determinou o arquivamento provisório dos autos ter feito menção à Lei Municipal n.º 764/2008 não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento na Lei n.º 6.830/80, já que a primeira faz menção à segunda. 5 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 041040003554, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 04/10/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001280-35.2010.8.08.0041.

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY.

APELADO: DELAQUE GOMES DOS SANTOS.

RELATOR: DES.
JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA EXTINTIVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS DO LAPSO PRESCRICIONAL – IRRELEVÂNCIA DE MENÇÃO A LEI MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A falta de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

2.
O feito permaneceu arquivado por 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação da parte exequente, ora apelante, a qual não apontou nas razões da apelação eventual causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. E, como é de curial sabença, para decretação de nulidade do decisum é necessário a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, a teor do princípio “pas de nullité sans grief”, o que não ocorreu na espécie.

3.
O fato de conter menção à Lei Municipal nº 764/2008 no despacho que determinou o arquivamento provisório não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento na Lei nº 6.830/80, mormente porque, conforme demonstrado, a primeira faz menção à segunda.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.